Tribunal: TJDFT
Processo: 0752476-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0752476-65.2024.8.07.0000 EMBARGANTE: ALCIOMAR SILVA DE ARAUJO EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Recebo os Embargos de Declaração Id. 70432165, opostos contra a decisão Id. 70030512, que concedeu efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento interposto pelo Distrito Federal, como Agravo Interno. Com base no § 3o do art. 1.024 do Código de Processo Civil intimo Alciomar Silva de Araújo para complementar as razões recursais, no prazo de 5 (cinco) dias. Apresentadas as razões complementares ou escoado o prazo ora fixado, intime-se o Distrito Federal para apresentar contrarrazões ao Agravo Interno, no prazo de 15 dias. Brasília, 11 de abril de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora